Tribunal: STF
Processo: Rcl 42065
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 603.616. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra acórdão proferido pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada violação da tese fixada em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE 603.616/RO.
    Narra a petição inicial, em síntese, que a autoridade reclamada, no julgamento do recurso interposto pela defesa, considerou válida medida de busca e apreensão decretada na ação penal de origem, ao entendimento de que denúncias anônimas são suficientes para fundamentar a medida invasiva.
    Argumenta, ainda, que o mandado de busca e apreensão mencionado na sentença condenatória não autorizou a entrada na residência do ora Reclamante, porquanto “não foi expedido para a casa ou pessoa do reclamante Tarcísio e sim para o outro nome mencionado, “Edson” de tal”. Consectariamente, o ato reclamado teria violado a tese fixada por esta Corte, em sede de Repercussão Geral, no RE 603.616/RO. 
    Requer seja julgada procedente a presente Reclamação, “cassando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no recurso de apelação nos autos da Ação Penal 0000655-46.2015.8.26.0551 e determinando-se que outro seja proferido em observância ao acórdão proferido no RE 603.616/RO proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal”. 
    É o relatório.
    Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, fixou a seguinte tese: 
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
    O acórdão do julgamento restou assim ementado: 
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori . Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” 
    In casu, o acórdão ora reclamado assentou o seguinte, in verbis: 
    “Ainda em sede prefacial, cumpre afastar as alegações de nulidade das provas por derivação.
    Ora, conforme se infere dos documentos juntados às fls. 99/101, havia denúncias de que na Rua Piauí, nºs 196, 197 e 201, Limeira-SP, estaria ocorrendo o tráfico de drogas, inclusive citando o prenome e o apelido do réu, que seria o responsável por uma loja de conveniência e estaria associado a um indivíduo conhecido como “Edson”, motivo pelo qual foi expedido mandado de busca e apreensão (fls. 96/98). Logo, não se pode afirmar que o nome do investigado e o endereço não correspondiam aos dados do acusado.
    Ademais, a alegada mácula decorrente da busca domiciliar realizada na residência do réu foi corretamente rechaçada em sede de embargos de declaração nos seguintes termos: “repilo a alegação de nulidade da busca na residência, pois a situação era de flagrância da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Nessas hipóteses, lícita a conduta dos policiais, até porque o horário da ocorrência era adequado” (cf. fl. 452).
    De fato, nenhuma ilegalidade houve no ingresso dos policiais na residência do réu, até porque a ação dos agentes da lei foi legitimada pelo estado de flagrância, que se constitui em uma das exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio. Ademais, trata-se de crimes permanentes, ou seja, exaurem-se com o simples ato de portar, guardar, ter em depósito, possuir, etc., a arma de fogo ou munição, bem como substâncias ilícitas ou sem registro. Desse modo, independentemente de dispor ou não a polícia de mandado de busca e apreensão, havendo fundada suspeita da ocorrência de crime nas dependências da casa, pode a diligência ser feita a qualquer hora, sem que isso signifique violação à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inc. XI, da CF) e, por conseguinte, se constitua em prova ilícita, inadmissível no processo por força do artigo 5º, inciso LVI, da Carta Magna.
    […]
    Não houve, portanto, entrada forçada ou invasão ao domicílio do acusado, já que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência, o que afasta a alegação defensiva no sentido de que a prova foi obtida de maneira ilegal ou ilícita.”
    Desta feita, da análise comparativa entre o paradigma de Repercussão Geral acima citado e o acórdão ora impugnado, vê-se que a autoridade reclamada não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte. Ao contrário, o acórdão reclamado reproduziu a exata tese fixada na decisão paradigma, consignando a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do Reclamante.
    O controle dos fundamentos, em sede de Reclamação, restringe-se à questão jurídica, sendo inviável a incursão desta Corte na matéria fática e na prova dos autos, sob pena de converter-se a ação em sucedâneo recursal de natureza ordinária com devolutividade plena, o que não encontra previsão legal.
    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente